Tribunal: TJDFT
Processo: 0736921-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HERDEIROS. RESPONSABILIDADE NOS LIMITES DA HERANÇA. ART. 1.792 E 1.997, CC. ART. 796, CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO. DESCABIDA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. TEMA No 1076, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas contraídas pelo de cujus é circunscrita aos limites dos respectivos quinhões hereditários. No caso, comprovado que o passivo deixado pela falecida superou o valor dos bens de seu patrimônio recebidos pelos herdeiros, mostra-se inexigível a obrigação que excede as forças da herança. Arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil e art. 796 do Código de Processo Civil.
2. Descabida, no caso, a redistribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade, pois o insucesso do apelante na ação decorreu de sua própria demora na cobrança das dívidas deixadas pela de cujus antes de exaurido o patrimônio pela satisfação dos demais credores.
3. Inadmissível a minoração dos honorários advocatícios já fixados no patamar mínimo legal, pois não se admite a fixação de honorários por equidade por ser muito elevado o valor da causa ou da condenação. Tema no 1.060 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.